Tribunal: TJES
Processo: 5025122-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025122-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: EUZEBIO JOSE SANTOS DA PENHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025122-24.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO SAFRA S A

RECORRIDO:
EUZEBIO JOSE SANTOS DA PENHA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. CONSUMIDOR QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR TER SIDO DIRECIONADO PARA O WHATSAPP DE CRIMINOSOS PELOS CANAIS OFICIAIS DO BANCO. CONSUMIDOR QUE ALTEROU OS FATOS NA INICIAL. CONSUMIDOR QUE TROUXE AOS AUTOS A CONVERSA QUE TEVE COM OS GOLPISTAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. INCABÍVEL DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por EUZEBIO JOSE SANTOS DA PENHA em face do
BANCO SAFRA S A.

Em síntese, a parte autora alega na inicial ter um contrato de financiamento junto à requerida e que acabou atrasando o pagamento da 25ª parcela. Ao tentar pagar o valor no caixa do banco foi orientado a procurar o setor de atendimento da financeira para receber o boleto atualizado. Com isso, em contato com a requerida através dos canais disponíveis, recebeu via WhatsApp o boleto da parcela atualizada e efetuou a quitação da mesma.

No entanto, após um tempo, começou a receber ligações de cobranças referente a 25ª parcela, afirmando que o autor não adimpliu com essa. Por isso, procurou o PROCON para que seu problema fosse solucionado administrativamente e registrou o Boletim de Ocorrência dos fatos.

Em sede de contestação, a instituição sustentou a inexistência de nexo de causalidade e a culpa exclusiva do autor. Dessa forma, inexiste responsabilidade objetiva do banco, falha na prestação de serviço e consequentemente o dever de indenizar.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEs os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de débito entre as partes referente à parcela nº 25 do contrato de financiamento e, consequentemente, a inexigibilidade do débito objeto da lide; b) DETERMINO a abstenção de inclusão do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão de toda e qualquer cobrança do débito discutido nos autos; c) CONDENO a parte ré (BANCO SAFRA S/A) a pagar à parte autora (EUZEBIO JOSE SANTOS DA PENHA) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4994657, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação, sua ilegitimidade passiva e o cerceamento de defesa, pela necessidade de oitiva do recorrido. No mérito, alega culpa exclusiva do autor em razão da ausência de cuidado, bem como que este forneceu seus dados pessoais, assim, não teria a recorrente contribuído para o golpe aplicado no consumidor. Em virtude disso, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o recorrente alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação. Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Alega o recorrente não ter sido intimado da juntada de documentos de Id.4994654 , contudo, nota-se que tal fato não é capaz de prejudicar a defesa do recorrente. Portanto, rejeito tal preliminar.

De plano, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegado pelo recorrente. Isso porque não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
E, no caso, entendendo pela desnecessidade da oitiva do autor, cabível o julgamento do feito na fase em que se encontrava.

Analisando detidamente os autos, entendo que, sob a luz da jurisprudência vigente, o presente recurso merece provimento.

Pois bem, em análise aos autos constato que
a narrativa dos fatos do recorrido na inicial e no PROCON,
divergem do alegado no Boletim de Ocorrência.
No PROCON e na inicial o autor
narra que teria procurado o banco pelos canais oficiais para adimplir com sua parcela atrasada e que então teria recebido via WhatsApp o boleto para pagar. No entanto, conforme pode ser observado no Boletim de Ocorrência e confirmado pelos prints trazidos aos autos (ID nº 4994596), o recorrido entrou em contato com os golpistas utilizando o número +5511984088070
.

Assim, verifico que
NÃO restou comprovado que o autor contatou a recorrente pelos seus canais oficiais e então foi passado o telefone do estelionatário.

Ademais, nota-se que o recorrido trouxe aos autos a íntegra da conversa que teve com os golpistas,
o que confirma que houve o fornecimento completo dos dados solicitados: CPF, nome completo, número do contrato, valor e número da parcela.
Desse modo, não houve falha da instituição em relação à proteção dos dados do cliente.

Nesta perspectiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO GERADO POR FRAUDADOR PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Alegação no sentido da obtenção do boleto por aplicativo WhatsApp, após acesso ao sítio eletrônico da instituição financeira correquerida. Descabimento.
Prova de que a fraude ocorreu a partir de acesso ao sítio eletrônico do réu não produzida.
Instituição financeira disponibiliza orientações de segurança aos clientes para evitar a ocorrência de fraudes, além de ferramenta validadora dos boletos emitidos pela requerida. Culpa exclusiva da autora, ao pagar boleto recebido por WhatsApp, não pelo sítio eletrônico, rompendo o nexo causal. Corré Mercadopago atuou como mera prestadora de serviços recebendo o pagamento eletrônico, porém, não possui ingerência sobre os negócios efetuados pelos usuários cadastrados em sua plataforma. Falha na prestação dos serviços dos requeridos não demonstrada. Rompimento do nexo causal evidenciado. Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu. Sentença mantida. Recurso negado.
(TJSP; AC 1032054-07.2021.8.26.0506; Ac. 15851408; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 14/07/2022; DJESP 19/07/2022; Pág. 1865). (original sem destaque).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE.
Apelação cível. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança desproporcional e incompatível com o real consumo. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Autor não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito. Inexistência de comprovação de ato ilícito.
Demonstração de regularidade da cobrança. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0706588-78.2017.8.02.0058; Arapiraca; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/07/2022; Pág. 159). (original sem destaque).

Assim, tendo em vista que os fraudadores não detinham os dados do recorrido titular do contrato e que esse forneceu-os de livre e espontânea vontade, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Em vista disso, não restou configurado falha na prestação do serviço do recorrente, dado que não há nenhum elemento que comprove que houve vazamento de dados ou algum comprovante que tenha retirado o boleto diretamente no site oficial da recorrente, a fim de comprovar que os golpistas detinham os dados do contrato e do titular.

Destarte, não se vislumbra, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da recorrente, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva do recorrido e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por tudo exposto, tenho que não há liame de nexo de causalidade entre o rompante sofrido pelo recorrido e a responsabilidade da recorrente. Não há comprovação de que obteve o boleto no site oficial da requerida, ou que os golpistas possuíam os dados do consumidor e do contrato, o que fundamentaria a alegação desprovida de suporte fático probante sobre o descuido quanto às normas de segurança de seus veículos eletrônicos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a sentença
negando provimento ao recurso da Requerida
, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente

e os desdobramentos decorridos do fato, ante a fundamentação na sentença: “
As circunstâncias narradas pelo autor de forma minudente na petição inicial conferiram verossimilhança àquele boleto recebido, sobretudo após o contato telefônico alegado pelo autor, pois se trata de canal de atendimento disponibilizado pelo réu, constando, inclusive, o número no carnê de pagamento entregue ao autor.
Deveras, a análise dos autos revela a sucessão de contatos do autor junto ao réu, com o fito de que fosse emitido boleto bancário para pagamento da parcela em atraso.Malgrado referida instituição insista na assertiva de que o autor aceitou boleto de procedência duvidosa, violando normas de segurança, a situação descrita na petição inicial foi o catalisador da confiança na veracidade do boleto encaminhado.Com efeito, após o contato telefônico, o envio do boleto ao autor configurou fato que não discrepa da expectativa do requerente que propalava seu interesse de pagamento da parcela do financiamento em atraso.Neste sentido, se o boleto foi enviado após os contatos telefônicos, natural que o autor procedesse com o pagamento, sem que suspeitasse de qualquer fraude. Ademais, o boleto identifica o réu como beneficiário. (Id. 16246505, pág. 2).Por oportuno, observo que a identidade entre o valor informado no boleto e o valor do débito afastava qualquer suspeita/dúvida de fraude. Noutros termos, não é suficiente para caracterizar o denominado fato da vítima, pois a sucessão dos fatos viabilizou a ilação de que se tratava de modus operandi hígido e apto ao pagamento da parcela do contrato.
”.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.